Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725731-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: OSELINA PEREIRA GUALBERTO FILHA, JOSE RICARDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO HORAS EXTRAS HABITUAIS. SUSPENSÃO. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. No caso, a pretensão recursal, voltada ao inconformismo contra decisão que determina suspensão por prejudicialidade externa, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, a suspensão do processo não terá como ser questionada posteriormente por recurso de apelação. 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa deve ser afastada. Na fase de conhecimento, não se faz necessária a realização de cálculos atuariais. Ao contrário, cabe somente verificar o direito das partes em obter o recálculo do benefício. Na hipótese de entender pela procedência da demanda, o juízo pode determinar a realização de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. Na petição de ID no 31850377, os recorridos se insurgem contra a determinação exarada na certidão de ID no 31466703, no sentido de regularizar a representação processual, diante do que dispõe o artigo 1.017, §5o, do CPC, pugnando pela reforma da referida exigência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que (ID 30399537): (...) Conforme relatado, a decisão agravada determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado das reclamatórias trabalhistas de n° 001563-19.2014.5.10.0007 e 0002023-13.2013.5.10.0016, que tramitam contra o Banco do Brasil. O magistrado consignou que os “valores eventualmente recolhidos naquelas demandas repercutem no cálculo atuarial que deverá nortear os presentes autos, SUSPENDO o curso do presente feito, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC.” A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão do processo em razão das reclamações trabalhistas supracitadas. Assiste razão aos agravantes. O objeto da ação é a revisão de benefício previdenciário de aposentadoria. Pretendem obter a incorporação das horas extras habitais no cálculo do citado benefício. Dessa forma, na fase de conhecimento, não se faz necessária a realização de cálculos atuariais. Ao contrário, cabe somente verificar o direito das partes em obter o recálculo do benefício. Na hipótese de entender pela procedência da demanda, o juízo pode determinar a realização de liquidação de sentença. Portanto, os valores decorrentes das cotas patronal e pessoal se mostram desnecessários no presente momento. Serão importantes em eventual liquidação de sentença onde serão realizados os cálculos atuariais. Logo, a decisão que determinou a suspensão em razão de prejudicialidade externa deve ser afastada. A recorrente, por sua vez, defende, em síntese, a impossibilidade de recomposição da reserva matemática na fase de liquidação de sentença. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Não merece acolhimento o requerimento formulado no ID no 31850377, porquanto é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: “A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual agravo de instrumento ” (AgInt no AREsp 1893277/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028